Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. percentual a ser fixado para a definição do valor da obrigação alimentícia. base de cálculo. remuneração bruta do agravado na data da homologação do acordo entre as partes. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Como bem definido pela decisão agravada, o percentual a ser fixado para a definição do valor da obrigação alimentícia teve como base de cálculo a remuneração bruta do agravado na data da homologação do acordo entre as partes (25.6.2019), excetuados apenas os descontos legais (assim, R$ 5.075,32).
Ao contrário do alegado, não se evidencia tenha sido o valor de R$ 350,00 definido como piso mínimo da obrigação alimentícia, mas como um parâmetro inicial para o seu imediato pagamento e a partir do qual cálculos relativos ao percentual a serem levados a efeito pelo órgão empregador para os supervenientes descontos da obrigação em contracheque nos meses subsequentes. Daí que definido o percentual arredondado de 6,90%.
Assim, decisão agravada (que determinou expedição de ofício ao órgão empregador do agravado para adequação dos descontos referentes à pensão alimentícia para 6,90% sobre as verbas remuneratórias brutas percebidas pelo agravado, excetuados apenas os descontos compulsórios) que não se afastou do definido em acordo homologado judicialmente.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.